Tribunal: TJDFT
Processo: 0756368-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NÃO CONFIGURADO. CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DE HOSPITAL DA REDE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. A pretensão recursal consiste na reforma da sentença para o reconhecimento do direito do autor/recorrente ao ressarcimento das despesas hospitalares realizadas em hospital privado, até a sua transferência para unidade hospitalar pública ou privada regulada pelo Estado.
3. No caso, o autor foi atendido em hospital privado (Hospital Santa Lúcia) e, constatada a necessidade de internação em leito de UTI, distribuiu a presente ação para obrigar o Distrito Federal a incluí-lo na Central de Regulação e a proceder a sua imediata transferência para leito de UTI em qualquer hospital da rede pública ou particular/conveniada, assim como a suportar o ônus de sua internação no Hospital Santa Lúcia, até a efetiva transferência.
4. A decisão antecipatória determinou a imediata inclusão da parte autora na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E no tocante à transferência e internação em Unidade de Terapia Intensiva, foi determinada a observância da ordem de internação, segundo os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, sem fixação de prazo.
5. O Distrito Federal recebeu a intimação da ordem judicial em 03/10/2023, e em 11/10/2023 admitiu o paciente em leito de UTI Adulto do Hospital Regional de Santa Maria. E depois do cumprimento da decisão pelo ente federativo, em 17/10/2023 o autor ofereceu agravo de instrumento, objetivando a sua internação imediata.
6. Nesse contexto, não vislumbro omissão estatal para amparar a pretensão de custeio pleiteada, porquanto a ordem judicial não determinou a imediata internação do autor em leito de UTI. Ao contrário, determinou a internação em leito de UTI, observada a ordem de internação, segundo os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Ou seja, não foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação e, em face dos elementos processuais, não é possível reconhecer a mora e a omissão do serviço público. No mesmo sentido:Acórdão 1620226, 07627244720218070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1798720, 07371565820238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, e Acórdão 1858164, 07583262320228070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Destarte, reconhecendo que o Distrito Federal não descumpriu a ordem judicial e tomou as providências necessárias para a transferência e internação do autor em leito de UTI, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça concedida. .